Tribunal: CARF
Processo: 15455.720029/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.720029/2014-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.270 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL CAMPOS LEMOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
INDEFERIMENTO. DÉBITOS. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para que a manifestação de inconformidade suspenda a
exigibilidade dos débitos que deram causa ao indeferimento da opção.
INDEFERIMENTO. DÉBITOS. PGFN.
Mantém-se o Termo de Indeferimento se não elididos os débitos que lhe deram
causa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não provada violação às disposições do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, tampouco às dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2.
Não compete à autoridade administrativa se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS
As decisões judiciais fazem coisa julgada às partes, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.720029/2014-44
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento do pedido de opção da recorrente pelo regime
do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-70.268 - 3a Turma
da DRJ/RJO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade ante o
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional- Termo de Indeferimento n°
00.06.05.99.61, de 28/02/2014 (e-fls.17/18), em virtude da existência de débito(s),
a seguir relacionados(s):
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

2. O interessado, em manifestação de inconformidade recebida em
10/03/2014 (e-fls.2/9), em síntese, requer/alega:
2.1
Inicialmente, que todas as correspondências sejam
encaminhadas para o endereço: Rua Olinda Ellis, 276, sala 7, Campo Grande,
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 23045-160, aos
cuidados de Alair Maquinez da Cruz, sob pena de nulidade, podendo ser remetida
cópia idêntica para o endereço sede de nossa instituição;
2.2
Que o número do presente processo seja cadastrado nas
contas de e-mail previamente cadastradas no push-processo/COMPROT
conforme indicado: alair@maquinez.com.br;
2.3
Que fez a sua devida inscrição para o ingresso no Simples
Nacional, para o exercício do ano de 2014 de forma tempestiva e de acordo com
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

as normas estabelecidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Ocorre que foi
surpreendido com o indeferimento de seu requerimento, devido à existência de
débitos tributários anteriores à sua opção pelo Simples Nacional;
2.4
Tomou conhecimento do indeferimento através de consulta
feita à internet e não mediante notificação por A.R., ou outra forma de
notificação pessoal do interessado, informando-lhe que teria tido seu
requerimento rejeitado pelo fato já explicitado, e como é notório, a notificação ao
administrado deve ser feito através de intimação pessoal ou por via postal e na
ultima hipótese por Edital quando não localizado o endereço;
2.5
Cita jurisprudência do Tribunal Estadual de Minas Gerais;
2.6
A falta da regular notificação da exclusão do Simples
Nacional acarretou cerceamento ao direito de defesa, contrariando os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como o disposto no
parágrafo único, V do artigo 2o da Lei 9784/1999, o que configura o ato nulo;
2.7
O interessado apresenta alegações acerca da legalidade e
da inconstitucionalidade do ato administrativo que indeferiu seu pedido de
inclusão no Simples Nacional;
2.8
Cita jurisprudência administrativa do extinto Conselho de
Contribuintes.
2.9
Por fim requer:
a)
Que todas as correspondências sejam encaminhadas para o
endereço: Rua Olinda Ellis, 276, sala 7, Campo Grande, Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 23045-160, aos
cuidados de Alair Maquinez da Cruz, sob pena de nulidade,
podendo ser remetida cópia idêntica para o endereço sede de
nossa instituição;
b)
Que o número do presente processo seja cadastrado nas
contas
de
e-mail
previamente
cadastradas
no
push-
processo/COMPROT conforme indicado: alair@maquinez.com.br;
c)
Que o presente recurso seja aceito, por ser tempestivo, e no
mérito, seja plenamente provido;
d)
Que havendo qualquer exigência de juntada de documentos,
seja informado no corpo do processo, concedendo-se prazo para o
respectivo cumprimento da obrigação, sendo este prazo razoável,
levando-se em conta que o requerente é merecedor de tratamento
diferenciado em razão de sua condição (Art.179, CF/88);
e)
Que todo e qualquer débito eventualmente existente em
relação ao requerente, seja declarado extinto, tendo em vista a
prescrição tributária, seja esse crédito de que natureza for e
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

originário de qualquer ato juridicamente aceito em lei ou ainda em
face de decisão judicial ou extrajudicial, acordo, transação, ou o
que ainda for, para que os débitos existentes contra o requerente
anteriores a 5 anos sejam declarados para todos os efeitos legais
extintos por força da prescrição;
f)
Que todos os débitos existentes em desfavor do interessado
sejam recalculados (suas correções e juros moratórios) a razão do
que preceitua a Lei de Usura, combinado com o disposto no
Código Tributário Nacional, no tocante ao limite dos juros a serem
observados
para
atualização
monetária,
desconsiderando,
portanto, a aplicação dos juros a razão da Taxa Selic;
g)
Que seja enviado ao interessado planilha demonstrativa
dos débitos eventualmente existentes em relação ao interessado,
bem como, seja concedido, após o envio da planilha, prazo
especial de 60 dias para análise dos débitos ali consignados e que
na hipótese de aceitação/reconhecimento dos referidos débitos,
seja deferido parcelamento com parcelas que não excedam a VV
do valor apurado do Simples Nacional à época da concessão
visando não só a possibilidade de cumprimento integral da
obrigação, bem como preservação da empresa;
h)
Que, em face do princípio da motivação, que toda e
qualquer decisão em relação ao processo seja devidamente
fundamentada;
i)
Que seja aplicado efeito suspensivo em até 48 horas após o
recebimento deste recurso, aos débitos constantes da base de
dados até o período de 12/2013, administrados pela Receita
Federal, bem como de débitos oriundos de outros entes eis que o
CGSN compete o gerenciamento destes tributos, e que esse não for
o entendimento que sejam os entes notificados dos termos desse
recurso a fim de formalizarem a respectiva suspensão de débitos e
pendências cadastrais até que haja o trânsito deste recurso;
j) Que os termos do presente processo administrativo sejam
levados a conhecimento das respectivas administrações tributárias,
do Estado do Rio de Janeiro e do Município do qual o interessado
possui domicílio tributário, para que se manifestem acerca dos
débitos relativos a suas respectivas competências, tendo em mente
o princípio da economia e da celeridade;
k) Que o interessado seja mantido/inscrito no Simples Nacional
com efeitos ex-tunc.
3.
A opção pelo Simples Nacional ocorreu em 14/01/2014 (e-
fls.17) e a data da abertura da empresa é 29/06/1988 (e-fls.21).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

4.
Nesta Turma, foram juntadas as consultas de e-fls.26/80. É
o relatório.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-70.268, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2014 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não provada violação às disposições do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, tampouco às dos artigos 10 e 59 do Decreto
n° 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF n° 2.
Não compete à autoridade administrativa se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
INDEFERIMENTO. DÉBITOS. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para que a manifestação de inconformidade
suspenda a exigibilidade dos débitos que deram causa ao
indeferimento da opção.

INDEFERIMENTO. DÉBITOS. PGFN.
Mantém-se o Termo de Indeferimento se não elididos os débitos
que lhe deram causa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
TAXA SELIC. SÚMULA CARF n° 4.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem
lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS
As decisões judiciais fazem coisa julgada às partes, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, reiterando as razões já expostas em sua impugnação, in verbis:
Sinteticamente reclama a obediência ao princípio constitucional
da Isonomia, bem como do tratamento diferenciado a ser dispensado as Micro e
Pequenas Empresas, aliado a decisões do STF que impedem ao FISCO utiliza-se
de mecanismos coercitivos para obrigar o pequeno a pagar (ainda que sem
meios) os impostos e contribuições de períodos dos quais não teve capacidade
contributiva, sendo certo que repisamos todos os argumentos ali originalmente
expendidos, e de outra banda informa que o Recurso é Tempestivo pois foi feito
após ciência do Indeferimento, conforme prova anexa. Estranhamos o fato de ter
documento diverso do que hora juntamos. Acreditamos que a confusão pode ter
se dado no momento em que o servidor separava os documentos de vários
requerimentos que foram juntados a ocasião.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Da Preliminar
A Recorrente alega princípios constitucionais, dentre eles, o princípio da
isonomia, bem como o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte,
in verbis:
Sinteticamente reclama a obediência ao princípio constitucional
da Isonomia, bem como do tratamento diferenciado a ser dispensado as Micro e
Pequenas Empresas, aliado a decisões do STF que impedem ao FISCO utiliza-se
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

de mecanismos coercitivos para obrigar o pequeno a pagar (ainda que sem
meios) os impostos e contribuições de períodos dos quais não teve capacidade
contributiva.

Ressalta-se que o CARF não é competente para se pronunciar sobre às alegações
de inconstitucionalidade do inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, conforme a
seguinte súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Do Mérito
Em seu recurso voluntário, a Recorrente repisa todos os argumentos originalmente
expendidos em sua manifestação de inconformidade, não trazendo novas razões de defesa para a
reforma da decisão recorrida.
Na apreciação dos argumentos trazidos pela Recorrente, o acórdão de 1a Instância
manifestou-se sobre todos eles, de forma fundamentada. Portanto, adota-se, nesse acórdão as
razões de decidir do acórdão recorrido, pelos seus próprios fundamentos, conforme previsto no
parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF e no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99,
transcritos a seguir:
Regimento Interno do CARF
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente
aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões
de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).

Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

No presente caso, considerando que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância, propõe-se a confirmação e adoção do acórdão recorrido,
relatora Úrsula Batista de Souza, a seguir transcrito:
Voto
5.
Acolho a Manifestação de Inconformidade, por ser
tempestiva, e passo a examinar a lide somente agora, em face do volume dos
serviços.
6.
Trata-se de indeferimento da solicitação de ingresso no
Simples Nacional conforme Termo de Indeferimento.
7.
De plano, tem-se que esta autoridade julgadora não tem
competência para dispor sobre pedido de cadastramento de processo em contas
de e-mail previamente cadastradas no push-processo/COMPROT.
8.
Uma vez que os débitos motivadores do indeferimento estão
inscritos em Dívida Ativa da União, também não cabe à autoridade julgadora
declarar a extinção dos referidos débitos. A referida matéria é de competência da
Procuradoria da Fazenda Nacional, perante a qual, deve ser encaminhado o
pedido.
9.
Também não cabe à esta autoridade julgadora dar
conhecimento dos termos do presente processo às demais administrações
tributárias, do Estado do Rio de Janeiro e do Município do qual o interessado
possui domicílio tributário, tampouco demandar que se manifestem acerca dos
débitos relativos a suas respectivas competências.
10.
O interessado requer a nulidade do Termo de Indeferimento
porque não foi citado pessoalmente. Alega que só tomou conhecimento do
indeferimento por meio de consulta à internet, pois, não lhe fora enviada
notificação por AR ou outra forma de notificação pessoal, via postal ou Edital.
11.
Pois bem. A Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, que
instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e
estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe,
quanto à comunicação aos interessados relativamente à exclusão do sistema
diferenciado, bem como, ao indeferimento da opção ao ingresso no Simples
Nacional, o seguinte:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

Seção VIII
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de oficio ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação
serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:

(...)
§ 6° Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação: (Redação dada
pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011)
I
- será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e
(Incluído pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011)
II
- poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do
CGSN.
(Incluído pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011)
§ 8° A notificação de que trata o § 6° aplica-se ao indeferimento da opção pelo
Simples Nacional. (Redação dada pela Lei Complementar n° 139, de 10 de
novembro de 2011)
12.
Por seu turno, o Comitê Gestor do Simples Nacional ao
regulamentar as disposições da LC n° 123, de 2006, dispôs o seguinte na a
Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011 e alterações:
Subseção III
Do Resultado do Pedido de Opção
Art. 13. O resultado do pedido de opção poderá ser consultado através do Portal
do Simples Nacional. (Lei Complementar n ° 123, de 2006, art. 16, caput)
Art. 14. Na hipótese de ser indeferida a opção a que se refere o art. 6°, será
expedido termo de indeferimento por autoridade fiscal integrante da estrutura
administrativa do respectivo ente federado que decidiu o indeferimento, inclusive
na hipótese de existência de débitos tributários. (Lei Complementar n° 123, de
2006, art. 16, § 6°)
Parágrafo único. Será dada ciência do termo a que se refere o caput à ME ou à
EPP pelo ente federado que tenha indeferido a sua opção, segundo a sua
respectiva legislação, observado o disposto no art. 110 (Lei Complementar n°
123, de 2006, art. 16, §§ 1° -A e 6°; art. 29, § 8°)
(... )
Seção II
Da Intimação Eletrônica
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional,
destinado, dentre outras finalidades, a: (Lei Complementar n° 123, de 2006, art.
16, §§ 1 ° -A a 1° -D)
I
- cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos,
incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações
fiscais;
II
- encaminhar notificações e intimações; e
III
- expedir avisos em geral.
§ 1° Quando disponível, o sistema de comunicação eletrônica de que trata o
caput observará o seguinte: (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 1° -B)
I
- as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do
Simples Nacional, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio
por via postal;
II
- a comunicação feita na forma prevista no caput deste artigo será
considerada
pessoal para todos os efeitos legais;
III
- a ciência por meio do sistema de que trata o caput deste artigo com
utilização de certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de
validade;
IV
- considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito
passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V
- na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não
útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil
seguinte.
(... )
Lei Complementar 123 de 2006
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
§ 1° Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á
microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-
calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos
no art. 3° desta Lei Complementar.
§ 1° A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a: (Incluído pela
Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011)
I
- cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos,
incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações
fiscais; (Incluído pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011)
II
- encaminhar notificações e intimações; e (Incluído pela Lei
Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

III
- expedir avisos em geral. (Incluído pela Lei Complementar n° 139, de
10 de
novembro de 2011)
§ 1° B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1° A será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte: (Incluído pela Lei
Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011)
I
- as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
(Incluído pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011)
II
- a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada
pessoal para todos os efeitos legais; (Incluído pela Lei Complementar n° 139, de
10 de novembro de 2011)

III
- a ciência por meio do sistema de que trata o § 1 —A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
(Incluído pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011)
IV
- considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito
passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e (Incluído pela
Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011)
V
- na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não
útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil
seguinte. (Incluído pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011)
13.
Conforme se depreende da legislação de regência mencionada, a opção
pelo Simples Nacional implica na aceitação (pelo interessado) do uso de sistema
de comunicação eletrônica (Internet). Assim, pelos dispositivos retro transcritos
a comunicação de indeferimento à opção ao Simples Nacional por meio
eletrônico é perfeitamente válida e será considerada pessoal para todos os efeitos
legais.
14.
Ademais disso, no tocante à nulidade de atos
administrativos, o Decreto n° 70.235 de 1972, em seu art. 59, assim dispõe:
Das Nulidades Art. 59. São nulos:
I
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com
preterição do direito de defesa.
15.
Acrescenta o art. 60 do citado Decreto, que quaisquer irregularidades,
incorreções e
omissões diferentes das referidas no art. 59 não importarão em nulidade, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

16.
O Termo de Indeferimento foi lavrado por autoridade
competente. Observe-se, que no Termo de Indeferimento consta a descrição do
débito motivador do indeferimento e os dispositivos legais infringidos. Ademais
disso, o próprio interessado assevera que tomou ciência do Termo de
Indeferimento, pela Internet.
17.
Portanto, o Termo de Indeferimento contém as condições
necessárias para produzir o efeito que lhe compete, conforme determina o art. 23
do Decreto n° 70.235 de 1972. Tem-se que não ocorreu nenhuma irregularidade,
incorreção ou omissão que importe em nulidade do Termo de Indeferimento.
18.
Quanto aos Acórdãos trazidos pelo interessado cumpre
esclarecer que os mesmos não têm o condão de ampliar a abrangência da norma
tributária, não se devendo entender que a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes vincula os julgadores de primeira instância.
19.
Cada
decisão
refere-se,
individualmente,
àquele
determinado contribuinte. As decisões administrativas, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, mesmo proferidas pelos órgãos colegiados, não constituem
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos. Somente se aplicam à questão em
análise, vinculando as partes envolvidas no litígio.
20.
Assim determina o inciso II do art. 100 do Código
Tributário Nacional:
" Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa;" (grifei)
21.
Veja-se, nesse sentido, os dizeres do Parecer Normativo
CST n° 390, de 1971:
" 4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado."
22.
Desta forma, apesar de o interessado trazer em sua defesa
outras ementas constantes de Acórdãos do Conselho de Contribuintes, esses não
integram a legislação tributária, inexistindo efeito vinculante, pois, nos termos do
disposto no Art. 100, inciso II do CTN, as decisões de órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa são fontes secundárias de Direito
Tributário, quando a lei lhes atribuir eficácia normativa. Porém, no âmbito do
Decreto n ° 70.235, de 1972, não há norma legal que atribua às decisões
administrativas tal efeito.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

23.
No que diz respeito à jurisprudência judicial (citada pelo
interessado), observa-se que o disposto no artigo 472 do Código de Processo
Civil determina que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Conclui-se que, não sendo parte
nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir os efeitos das
sentenças ali prolatadas, pois esses são "interpartes" e não "erga omnes".
24.
No que se refere à alegação do interessado de violação a
princípios constitucionais e de ocorrência de ilegalidade, há que se considerar a
incompetência da autoridade administrativa para apreciá-la:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
25.
Pelo
exposto,
tem-se
que
não
ocorreu
nenhuma
irregularidade, incorreção ou omissão que importe em nulidade do ato que
indeferiu a solicitação de opção pelo Simples Nacional.
26.
Assim sendo, afasto a hipótese de nulidade requerida pelo
interessado.
Mérito
27.
Quanto aos débitos motivadores do indeferimento o
interessado não traz qualquer alegação de defesa.
28.
Na forma do Decreto n° 70.235, de 1972, a matéria não
expressamente impugnada se consolida na esfera administrativa (art.17), dela
não mais podendo o interessado apresentar defesa, tal como aqui se dá com o
Termo de Indeferimento, cuja causa de indeferimento (existência de débitos) não
foi objeto de impugnação expressa.
29.
Não é demais observar que todos os débitos listadas no
Termo de Indeferimento (vide nosso item 1), estão com suas inscrições em Dívida
Ativa da União, na situação "ATIVA" - vide relatório PGFN (e-fls.26/80).
30.
No histórico do relatório PGFN, não consta qualquer
ocorrência que evidencie a liquidação ou suspensão da exigibilidade de
quaisquer dos débitos, à época da opção pelo Simples Nacional (até 31/01/2014).
Do Pedido
Taxa Selic
31.
O interessado requer que "todos os débitos existentes em
desfavor do ora requerente sejam recalculados (...), desconsiderando, portanto, a
aplicação dos juros a razão da Taxa Selic.".
32.
Embora no presente processo não haja crédito tributário
em litígio, a aplicação de juros com base na Taxa Selic foi objeto de súmula
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

emitida pelo CARF, publicada no DOU de 23 de dezembro de 2010, Seção I, com
o seguinte teor:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
33.
Assim, não há como atender o pedido de recálculo do
interessado. Ainda, que assim não fosse, o recálculo é matéria que está fora da
competência da autoridade julgadora.
Demonstrativo dos débitos existentes
34.
O interessado requer o envio de planilha demonstrativa
clara e completa dos débitos eventualmente existentes em seu nome e na hipótese
de aceitação/reconhecimento de tais débitos, que seja concedido parcelamento.
35.
De plano, há que se ressalvar que somente os débitos
motivadores do indeferimento é que estão em análise neste processo.
36.
Nesse sentido, o Termo de Indeferimento traz uma lista dos
débitos, discriminando o número da inscrição do débito junto à Dívida Ativa da
União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), com a especificação do
código de receita do débito, nome do tributo, n° do processo administrativo
originário e a data da respectiva inscrição.
37.
Não é demais observar que o deferimento de parcelamento
é matéria alheia à competência desta autoridade julgadora cabendo à autoridade
lançadora o encaminhamento do referido pedido.
38.
Face ao exposto, rejeito o pedido do interessado.
Decisão fundamentada
39.
O interessado requer que a decisão seja devidamente
fundamentada.
40.
O presente Acórdão já contempla a demanda do
interessado uma vez que está fundamentado nas disposições da Lei
Complementar n° 123 de 2006, e na Resolução CGSN n° 94 de 2011, e suas
alterações posteriores.
Do efeito suspensivo
41.
O interessado requer a aplicação de "efeito suspensivo em
até 48 horas após o recebimento deste recurso, aos débitos constantes da base de
dados até o período de 12/2013, (...), e que se esse não for o entendimento que
sejam os entes notificados dos termos desse recurso a fim de formalizarem a
respectiva suspensão de débitos e pendências cadastrais até que haja o trânsito
deste recurso.".
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

42.
Adoto o mesmo entendimento exarado pela 1a Turma de
Julgamento da DRJ/Ribeirão Preto/SP, no Acórdão 14-50.088, de 29 de abril de
2014, que rejeitou o pedido de aplicação de efeito suspensivo aos débitos
constantes da base de dados até o período de 12/2013, in verbis:
No que se refere à suspensão dos efeitos do Termo de Indeferimento, ou seja, do
indeferimento do ingresso da empresa no Simples, no presente caso, significaria
que o impedimento só de daria depois da análise e decisão administrativa final
no processo administrativo que identificou os débitos motivadores do
indeferimento e que, ao suscitar a litigante essa questão na manifestação de
inconformidade contra o indeferimento, este não teria efeitos e quaisquer ações
em conseqüência da não aceitação de sua inclusão no Simples seriam nulas ou
ineficazes.
Contudo, a manifestação de inconformidade contra o Termo de Indeferimento
não tem efeito suspensivo no que tange aos procedimentos de exigência de livros
fiscais e escrituração contábil e tampouco quanto à possibilidade de a
fiscalização lavrar autos de infração de exigência de impostos e contribuições
fora do Simples, entretanto, a efetividade do indeferimento só se dará depois de
concluído o contraditório e alcançada decisão definitiva, porém, uma vez
confirmada, seus efeitos serão conforme especificado no Termo de
Indeferimento, a partir de 01/01/2014.
Assim, o eventual efeito suspensivo do indeferimento provocaria a suspensão de
todas as conseqüências que naturalmente adviriam da não inclusão, até a decisão
administrativa final. Isso inclui: a apuração do lucro por outro regime (que
exigiria a escrituração de livros contábeis, caso a opção fosse pelo lucro real), o
envio de declaração por outro regime, o pagamento de tributos por outro regime,
etc. Nada disso poderia ser exigido do interessado, caso estivesse ele protegido
pelo efeito suspensivo.
Por outro lado, deve ser destacado que no instituto do efeito suspensivo existe a
necessidade de previsão expressa na lei que criou esse recurso, ou seja, o efeito
suspensivo não se presume, ele só existe quando o legislador manifesta a
intenção de conferir esse efeito.
É o que leciona Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, em seu "Direito
Administrativo, São Paulo: Atlas, 19aed., 2006, p. 697:
"O efeito suspensivo, como o próprio nome diz, suspende os efeitos do ato até a
decisão do recurso; ele só existe quando a lei o preveja expressamente. Por
outras palavras, no silêncio da lei, o recurso tem apenas efeito devolutivo."
Esse princípio foi positivado na legislação do processo administrativo federal,
através da Lei n° 9.784, de 29/01/1999, que assim dispõe em seu artigo 61:
"Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito
suspensivo. (Grifou-se)
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação
decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior
poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso."
A única hipótese de suspensão é a prevista no artigo 151, do CTN, que, no
entanto, é restrita à exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.270 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15455.720029/2014-44

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo (Grifou-se);
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
O dispositivo é claro, e autoriza à conclusão de que ele não incide nas
impugnações contra o ato de indeferimento ao ingresso no Simples Nacional,
uma vez que esse procedimento não envolve cobrança de crédito tributário, mas
sim o regime de tributação do interessado. Assim, pode-se afirmar que, pelo
menos no CTN, o legislador não pretendeu conferir efeito suspensivo nos
processos de indeferimento de opção ao Simples Nacional.
43.
Desta forma, rejeito o pedido do interessado.
44.
Por fim, deve ser observado à autoridade lançadora, para
as providências que entender cabíveis, para o contido em nosso item 2.1 do
relatório.
Conclusão
45.
Face ao exposto, mantenho o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional. É o meu voto.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital